Tribunal: CARF
Processo: 10840.900947/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.900947/2013-15
ACÓRDÃO
1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇUCAR E ENERGIA ANDRADE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2008
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA RELATIVA A
TRIBUTOS
E
PERÍODOS.
PAGAMENTOS.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA.
Estando o sujeito passivo sob procedimento de verificações obrigatórias
que abrangem os tributos e períodos relacionados aos pagamentos
efetuados, e, ademais, existindo intimação específica relacionada aos
referidos tributos e períodos, não se considera ocorrida a denúncia
espontânea, quanto a tais pagamentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Miriam Costa Faccin (relatora), Marcelo Izaguirre
da Silva e Natália Uchôa Brandão, que votaram pelo provimento do recurso. Designado para
redigir o voto vencedor, o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado

Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900947/2013-15
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”), em que a Contribuinte pretende
compensar débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ,
apurado no Exercício 2008 (01.01.2007 a 31.12.2007), no valor de R$ 2.113.340,39 (dois milhões,
cento e treze mil, trezentos e quarenta reais e trinta e nove centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório não reconheceu o direito
creditório pretendido, de forma que não restaram homologadas as compensações.
3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o crédito utilizado na declaração de compensação consiste em saldo negativo
de IRPJ apurado no exercício de 2008, decorrente de pagamentos a maior do
IRPJ-estimativa nos meses de 01.01.2007 a 31.12.2007;
(ii)
em relação aos períodos de apuração de 31.01.2007, 28.02.2007, 31.03.2007,
31.08.2007 e 30.11.2007, a Requerente efetuou a quitação dos débitos
mediante pagamentos que, embora realizados fora do vencimento, foram
suficientes para quitar integralmente o débito e seus acréscimos;
(iii) os comprovantes de pagamento instruídos à defesa demonstram que os
valores glosados pela Autoridade foram devidamente quitados e devem ser
utilizados para a formação do saldo negativo de IRPJ usado como crédito na
compensação;
(iv) os pagamentos não foram reconhecidos pela Autoridade, porque os DARF’s
estão refletidos em DCTF’s retificadoras;
(v)
a atividade fiscal deve observar o princípio da verdade material, que é de
indeclinável observância pela Autoridade.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 26 de novembro de 2020, a
29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de
no 108-006.129, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900947/2013-15
3
(i)
em consulta ao Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil, verifico
que realmente foram recolhidos os valores informados em DCOMP, mas em
atraso e sem multa de mora (apenas com juros de mora);
(ii)
não ocorreu a denúncia espontânea;
(iii) os pagamentos em atraso e a apresentação das DCTF’s retificadoras com os
respectivos
débitos
ocorreram,
respectivamente,
em
30.01.2009
e
02.02.2009, quando a Contribuinte encontrava-se sob ação fiscal, iniciada em
05.07.2007 e encerrada em 26.08.2009;
(iv) em que pese a não ocorrência de denuncia espontânea pela Contribuinte, os
valores recolhidos, deduzidos os acréscimos legais devidos, devem ser
reconhecidos como parcelas formadoras do direito creditório pleiteado, pois,
ou se encontram alocados aos respectivos PAs (03, 08 e 11/2007), ou estão
disponíveis (01 e 02/2007);
(v)
o total a ser reconhecido quanto aos pagamentos não confirmados pelo
Despacho Decisório é o montante de R$ 2.194.565,37;
(vi) quanto à estimativa compensada pela DCOMP 01764.99883.310807.1.3.09-
7164, não confirmada pelo Despacho Decisório, em consulta ao sistema de
informações da RFB consta como homologada parcialmente;
(vii) o valor do débito compensado não confirmado pelo Despacho Decisório (R$
457.058,13) deve ser integralmente reconhecido.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008 VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão n°
108-006.129, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se
verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” e, na sequência, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de
Manifestação de Inconformidade e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
o Acórdão recorrido afastou a espontaneidade da denúncia formalizada pela
Recorrente e, consequentemente, considerou devida a multa moratória sobre
os valores das estimativas que foram pagas em atraso;
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900947/2013-15
4
(ii)
entendeu o Acórdão que os pagamentos em atraso e a apresentação das
DCTF’s retificadoras com os respectivos débitos ocorreram em 30.01.2009 e
02.02.2009, respectivamente, momento em que a Recorrente se encontrava
sob ação fiscal, iniciada em 05.07.2007 e encerrada em 26.08.2009;
(iii) a ação fiscal levada a efeito em referidos processos administrativos diz
respeito à crédito presumido de IPI e contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, de modo que não tem qualquer relação com a infração denunciada
pela Recorrente que guarda relação com o IRPJ e CSLL;
(iv) apenas se a denúncia for formulada após o início de procedimento
administrativo ou fiscalização relacionados com a infração, estará afastado o
caráter da espontaneidade, nos termos do parágrafo único do artigo 138, do
CTN;
(v)
a denúncia espontânea é perfeitamente aplicável ao caso dos autos. Isso
porque os pagamentos da IRPJ-estimativa feitos pela Recorrente, embora
realizados fora do vencimento, abrangeram o valor integral do principal da
obrigação e acrescido dos juros de mora. Ademais, os pagamentos foram
feitos antes de qualquer ato do Fisco tendente à cobrança dos valores.
7.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900947/2013-15
5
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
17.05.2021 (e-fl. 345), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16.06.2021 (e-fl.
347), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2008 (01.01.2007 a 31.12.2007), no valor de R$
2.113.340,39 (dois milhões, cento e treze mil, trezentos e quarenta reais e trinta e nove centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte, pagamentos e estimativas
compensadas.
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 81/88) não reconheceu
o direito creditório pretendido, ao fundamento de que, a soma das parcelas de composição do
crédito informado não seria suficiente, já que o valor informado em PER/DCOMP seria de R$
6.408.869,69 (seis milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta
e nove centavos) enquanto o valor confirmado seria de R$ 3.387.308,17 (três milhões, trezentos e
oitenta e sete mil, trezentos e oito reais e dezessete centavos). Confira-se:

contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900947/2013-15
6

13.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório complementar no
valor de R$ 2.651.623,50 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e três
reais e cinquenta centavos), sendo R$ 2.194.565,37 a título de pagamentos e R$ 457.058,13 de
estimativas compensadas.
14.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“No caso sob análise, com base nas normas acima transcritas, concluo que
não ocorreu a denúncia espontânea.
Isso porque os pagamentos em atraso e a apresentação das DCTFs
retificadoras com os respectivos débitos ocorreram, respectivamente, em
30/01/2009 e 02/02/2009, quando o Contribuinte encontrava-se sob ação fiscal,
iniciada em 05/07/2007 e encerrada em 26/08/2009.
Tais informações constam nos processos 15956.000249/2009-40 (Auto de
infração de IRPJ e CSLL) e 13854.000059/2009-45 (Representação para a
suspensão dos efeitos das DCTFs apresentadas sob ação fiscal). Em razão da
representação, essas DCTFs retificadoras foram consideradas INDEVIDAS, e as
DCTFs apresentadas anteriormente continuam ativas (registros mais abaixo).
Seguem cópias dos Termos de Início e Encerramento da ação fiscal, obtidas
no processo 15956.000249/2009-40 (fls. 25 e 191 - numeração original):
[...]
Em que pese a não ocorrência de denuncia espontânea pelo Contribuinte,
os valores recolhidos, deduzidos os acréscimos legais devidos, devem ser
reconhecidos como parcelas formadoras do direito creditório pleiteado, pois, ou
se encontram alocados aos respectivos PAs (03, 08 e 11/2007), ou estão
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900947/2013-15
7
disponíveis (01 e 02/2007), conforme telas já reproduzidas acima. Assim, fazendo
a imputação proporcional dos acréscimos legais, conforme arts. 163 e 167 do
CTN, temos:

Consequentemente, o total a ser reconhecido quanto aos pagamentos não
confirmados pelo DD é a soma da coluna “principal”, no montante de R$
2.194.565,37.
Quanto à estimativa compensada pela DCOMP 01764.99883.310807.1.3.09-
7164, não confirmada pelo Despacho Decisório, verifico em consulta ao sistema
de informações da RFB que ela consta como homologada parcialmente (tela
reproduzida abaixo).
Entretanto, o valor do débito compensado não confirmado pelo DD (R$
457.058,13) deve ser integralmente reconhecido. Isso porque, de acordo com o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, mesmo que a
compensação da estimativa mensal não tenha sido homologada, deve ser
considerada na apuração do saldo negativo se o Despacho Decisório foi prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, pois será objeto de cobrança o débito da
estimativa constituído pela confissão. Veja-se a transcrição do parágrafo 13, itens
e) e f) do referido PN:
[...]
Portanto, considerando o valor das parcelas já reconhecidas pelo DD - R$
3.387.308,17 - e o valor das ora confirmadas - R$ 2.651.623,50 (2.194.565,37 +
457.058,13), chegamos ao montante de R$ 6.038.931,67, do qual, deduzido o IRPJ
devido (R$ 4.295.529,30), resulta no direito creditório de R$ 1.743.402,37.
Ante o exposto, voto pela procedência em parte da manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento do saldo negativo no valor de R$
1.743.402,37, a ser utilizado nas compensações declaradas”. (e-fls. 334/336 e 338,
destaques no original)
15.

Como se vê, a Autoridade Julgadora de primeira instância concluiu pelo
reconhecimento dos pagamentos como parcela formadora do direito creditório pleiteado, porém
em valor menor (R$ 2.194.565,37), já que em seu entender seria devida a multa de mora em razão
do não reconhecimento da denúncia espontânea.
16.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a ação fiscal mencionada pela
decisão recorrida diz respeito a outros tributos (IPI, PIS e COFINS), não tendo, portanto, qualquer
relação com IRPJ e CSLL e, por essa razão, seria cabível a denúncia espontânea.
17.

A propósito, merecem destaque os seguintes trechos:
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900947/2013-15
8
“18. No caso dos autos, como se pode notar no acórdão Recorrido, concluiu-se
pela ausência de espontaneidade da denúncia, tendo em vista que na data de sua
realização a Recorrente encontrava-se sob suposta ação fiscal, objeto dos
processos administrativos fiscais 15956.000249/2009-40 (auto de infração de IRPJ
e CSLL) e 13854.000059/20099-45.
19. Entretanto, verifica-se que a ação fiscal levada a efeito em referidos processos
administrativos diz respeito à crédito presumido de IPI e contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, de modo que não tem qualquer relação com a infração
denunciada pela Recorrente que guarda relação com o IRPJ e CSLL.
20. Às fls. 334/335 do acórdão recorrido foram colacionadas cópias dos termos de
início e encerramento da ação fiscal obtidas no processo fiscal
15956.000249/2009-40. Entretanto, em que pese referido procedimento tenha
gerado auto de infração de IRPJ e CSLL, é certo que a ação fiscalizadora somente
foi instaurada para apuração de infrações relacionadas a tributos diversos, quais
sejam IPI, PIS e COFINS, conforme se verifica no mandando de procedimento fiscal
extraído das fls. 24 de referido procedimento administrativo (doc. anexo).

21. Já nos autos do processo administrativo no 13854.000059-2009-45, houve
apenas a instauração de representação para fins de que fossem tomadas as
providências necessárias no sentido de que os valores informados na DCTF não
alimentassem os sistemas de cobrança da SRF, uma vez que os valores nela
constante seria exigidos em procedimento de ofício (doc. anexo).
22. De tal forma, apesar de estar a Recorrente sob ação fiscal, tal fato não retira
a espontaneidade da denúncia em discussão neste feito, tendo em vista que se
trata de matérias e infrações distintas, sem nenhuma relação entre si”. (e-fls.
352/353, destaques no original)
18.
As argumentações da Recorrente são procedentes.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900947/2013-15
9
19.

Com a devida vênia ao entendimento contrário, parece-me não ser possível, na
hipótese dos autos, vedar o benefício da denúncia espontânea se a ação fiscal em curso estava
relacionada a tributos e períodos distintos da infração denunciada pela Recorrente.
20.

Como sabido, a denúncia espontânea é um instituto previsto no Código Tributário
Nacional (“CTN”)3 por meio do qual o devedor, antes que o Fisco instaure contra ele qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, confessa para a Fazenda que praticou
uma infração tributária e paga os tributos em atraso e os juros de mora. Como "recompensa",
ficará dispensado de pagar a multa.
21.

Em termos práticos, a denúncia espontânea exclui as penalidades aplicáveis
(geralmente multas) em relação ao contribuinte que se antecipa ao Fisco e confessa determinada
infração.
22.

Sob o viés moral ou ético, o benefício visa premiar o contribuinte que deseja agir
conforme a lei tributária, ainda que anteriormente a tenha descumprido. Do ponto de vista
econômico, a exclusão da multa expressaria a redução dos custos que a Administração Tributária
experimentou com a confissão do contribuinte, que a exonerou do trabalho de apuração. Essa
dupla finalidade é sempre destacada pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) ao tratar da matéria:
"O instituto da denúncia espontânea, mais que um benefício direcionado ao
contribuinte, que dele se favorece ao ter excluída a responsabilidade pela multa,
está direcionado à Administração Tributária, que deve ser preservada de incorrer
nos custos administrativos relativos à fiscalização, constituição, administração e
cobrança do crédito. Para sua ocorrência, deve haver uma relação de troca entre
o custo de conformidade (custo suportado pelo contribuinte para se adequar ao
comportamento exigido pelo Fisco) e o custo administrativo (custo no qual incorre
a máquina estatal para as atividades acima elencadas) balanceado pela regra
prevista no art. 138 do CTN." (Min. Mauro Campbell Marques, EREsp
1.131.090/RJ)
23.

É como se fosse o seguinte: a multa cobrada pelo Fisco serve para punir o infrator e
também para cobrir os custos decorrentes do fato de a Administração Tributária ter tido que
instaurar um procedimento para apurar o ocorrido. Se esse procedimento não foi necessário
porque o contribuinte confessou e pagou antes da sua instauração, a multa não será devida
porque não houve esse custo por parte do Fisco.
24.

Por conta disso, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), apoiado nas lições de
Christiano Mendes Wolney Valennte (Denúncia espontânea: uma análise econômica da
jurisprudência do STJ. Revista Fórum de Direito Tributário: RFDT, Belo Horizonte, v. 13, n. 74, p.81-

3 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900947/2013-15
10
100, mar. 2015) entende que somente deve ser admitida a denúncia espontânea quando o Fisco é
preservado dos custos administrativos de lançamento.
25.

Assim, o “arrependimento fiscal”4 somente é admissível antes da instauração de
qualquer procedimento administrativo tendente a investigar a infração confessada – ou não se
poderia falar em espontaneidade -, como bem salientado pelo parágrafo único do artigo 138 do
Código Tributário Nacional (“CTN”). De outra forma, o intuito de reduzir a mobilização do aparato
fiscal não seria atingido.
26.

Vale ressaltar que, iniciado qualquer procedimento de apuração/investigação, a
denúncia espontânea somente é vedada em relação aos tributos e períodos abrangidos por esse
procedimento. Assim, se o contribuinte, após ser autuado em relação a determinadas
competências de dado imposto, fica temeroso e confessa débitos relativos a outras
competências, deverá ser beneficiado5.
27.

Leandro Paulsen esclarece que a denúncia espontânea se restringe a créditos que
sequer estejam sendo objeto de fiscalização. Anote-se:
“A denúncia espontânea é um instituto jurídico tributário que tem por objetivo
estimular o contribuinte infrator a tomar a iniciativa de se colocar em situação de
regularidade, pagando os tributos que omitira, com juros, mas sem multa.
Incentiva, portanto, o “arrependimento fiscal”: “o agente desiste do proveito
pecuniário que a infração poderia trazer” e cumpre sua obrigação.
Restringe-se a créditos cuja existência seja desconhecida pelo Fisco e que nem
sequer estejam sendo objeto de fiscalização, de modo que, não fosse a iniciativa
do contribuinte, talvez jamais viessem a ser satisfeitos. Na medida em que a
responsabilidade por infrações resta afastada apenas com o cumprimento da
obrigação e que o contribuinte infrator, não o fazendo, resta sempre ameaçado
de ser autuado com pesadas multas, preserva-se a higidez do sistema, não se
podendo ver na denúncia espontânea nenhum estimulo à inadimplência, pelo
contrário”6. (g.n.)
28.

In casu, verifica-se do “Mandado de Procedimento Fiscal” e do “Termo de Início de
Fiscalização” colacionado pela própria decisão recorrida que, de fato, a ação fiscal iniciou-se em
05.07.2007, porém relacionada a tributos e períodos distintos da infração denunciada pela
Recorrente. Confira-se:

4 No julgamento do AgRg no REsp n° 851.381/RS, utilizou-se a interessante expressão “arrependimento fiscal”, que
traduz bem a essência do instituto em apreço.
5 SEEFELDER, Claudio. CAMPOS, Rogério, coordenadores-gerais. Constituição e Código Tributário comentados: sob a
ótica da Fazenda Nacional. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 907.
6 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 284/285.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900947/2013-15
11

(e-fl. 407, g.n.)

(e-fl. 334 e 408, g.n.)
29.

Como se vê, a ação fiscal diz respeito à crédito presumido de IPI e contribuições
para o PIS/PASEP e COFINS, para os períodos de apuração de 10/2001 a 12/2004, enquanto a
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900947/2013-15
12
infração denunciada pela Recorrente refere-se ao IRPJ e CSLL, com períodos de apuração também
distintos, quais sejam, 01/2007 a 11/2007, conforme se verifica do detalhamento das parcelas não
confirmadas no Despacho Decisório:

(e-fls. 81/88)
30.

É fato que, com o término da ação fiscal – em 26.08.2009 – a Recorrente teve
contra si lavrados dois Autos de Infração: referentes ao IRPJ e a CSLL. E conforme consta da
própria decisão recorrida, quando da lavratura dos mencionados Autos de Infração, a Recorrente
já havia apresentado as DCTF ́s retificadoras e efetuado os pagamentos, os quais ocorreram
respectivamente em 30.01.2009 e 02.02.2009. Confira-se:

(e-fl. 334, g.n.)
31.

Pelas razões explicitadas, conclui-se que a ação fiscal iniciada em 05.07.2007 - por
estar relacionada a tributos e períodos distintos da infração denunciada pela Recorrente – não
pode afastar o benefício da denúncia espontânea.
32.

Assim, pelo fato de os pagamentos estarem acobertados pela denúncia espontânea,
entendo que a multa moratória não poderá ser exigida, de forma que, devem compor a parcela de
saldo negativo no montante de R$ 2.564.503,39 e não apenas de R$ 2.194.565,37, conforme
reconhecido pela decisão recorrida.

Dispositivo
33.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
provimento, para reconhecer que a parcela restante do crédito, a título de pagamentos, seja
computada no saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2008, homologando-se as
compensações até o limite do crédito compensado.
34.

É como voto.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900947/2013-15
13
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, redator designado
Em que pese o fundamentado voto proferido pela Relatora, prevaleceu no
julgamento, por voto de qualidade, a posição pela inexistência, no caso sob análise, de denúncia
espontânea, e por se negar provimento ao Recurso Voluntário, pelas razões que passo a expor.
A Relatora fundamenta a sua decisão nos fato de que, no momento da realização
dos pagamentos relativos ao IRPJ/CSSL relativos ao ano-calendário de 2007, a Recorrente estava
sob procedimento fiscal referente a outros tributos e períodos (“crédito presumido de IPI e
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, para os períodos de apuração de 10/2001 a 12/2004”).
Com a devida vênia, equivoca-se a Recorrente.
No Mandado de Procedimento Fiscal de fl. 407, emitido em 20 de junho de 2007, de
fato, havia, apenas, a menção à fiscalização do IPI, Cofins e Contribuição ao PIS, em relação aos
períodos de outubro de 2001 a dezembro de 2004. Contudo, no mesmo documento, há a previsão
da realização de “VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS”, consistente na verificação da “correspondência
entre os valores declarados e os valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração
contábil e fiscal, em relação aos tributos e contribuições administrados pela SRF, nos último
cinco anos e no período de execução deste Procedimento Fiscal”. (Destacou-se)
Assim, no Termo de Início de Fiscalização de fls. 408/409, cientificado à Recorrente,
em 05 de julho de 2007, há item específico no qual se demanda:

Desde aquele momento, portanto, estava ausente a espontaneidade em relação a
todos os “tributos e contribuições administrados pela SRF”, para o período de julho de 2002 a
maio de 2007.
Observe-se, que, dentre os documentos exigidos, está o Livro Registro de Apuração
do Lucro Real (LALUR), o que, indiscutivelmente, apontava para a inclusão do IRPJ no
procedimento fiscal.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900947/2013-15
14
Como se não bastasse, conforme fl. 538, o Mandado de Procedimento acima
referido foi encerrado e substituído pelo MPF no 08.1 .09.00-2008-00689-7. Assim, em 30 de
setembro de 2008 (fl. 541), por meio do termo de Intimação de fl. 540, a Recorrente foi intima a
apresentar, em relação aos meses de janeiro de 2004 a dezembro de 2007, dentre outros
elementos, o LALUR e “planilha/demonstrativo da Base de Cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS”,
para fins de verificações obrigatórias.
O referido procedimento fiscal somente foi encerrado em 26 de agosto de 2009,
com a apuração de crédito tributário relativo ao IRPJ e à CSLL (fl. 698).
Neste sentido, tendo os pagamentos invocados pela Recorrente ocorrido em 30 de
janeiro e 02 de fevereiro de 2009, com razão os julgadores de primeira instância quando
concluíram pela inexistência de denúncia espontânea.
Por esta razão, inexiste qualquer direito creditório a ser reconhecido, devendo se
negado provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 900
DF CARF MF
Original